Tribunal: TJSP
Processo: 2204007-22.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Mandado de segurança contra ato judicial – Prestação de serviços educacionais – Ação de obrigação de fazer – Tutela provisória indeferida – Decisão interlocutória passível de agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, parágrafo único) – Inadmissibilidade do writ (Lei 12.016/2009, art. 5o, II e III) – Inicial indeferida – Segurança denegada e feito extinto sem resolução de mérito (CPC, art.

Ementa:
Mandado de segurança contra ato judicial – Prestação de serviços educacionais – Ação de obrigação de fazer – Tutela provisória indeferida – Decisão interlocutória passível de agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, parágrafo único) – Inadmissibilidade do writ (Lei 12.016/2009, art. 5o, II e III) – Inicial indeferida – Segurança denegada e feito extinto sem resolução de mérito (CPC, art. 485, I e VI).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2204007-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é impetrante
MARIANE APARECIDA DE MORAES, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DA 2a
VARA CIVEL DA COMARCA DE FERNANDOPOLIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Inicial
indeferida Segurança denegada e feito extinto sem resolução de mérito (CPC, art.
485, I e VI). , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2204007-22.2020.8.26.0000 -Voto no
2
IMPETRANTE:
MARIANE APARECIDA DE MORAES
IMPETRADO:
MM JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL
INTERESSADA:
UNIVERSIDADE BRASIL
COMARCA:
FERNANDÓPOLIS
EMENTA: Mandado de segurança contra ato judicial

Prestação de serviços educacionais Ação de obrigação de
fazer Tutela provisória indeferida Decisão interlocutória
passível de agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, parágrafo
único) Inadmissibilidade do writ (Lei 12.016/2009, art. 5o, II
e III) Inicial indeferida Segurança denegada e feito extinto
sem resolução de mérito (CPC, art. 485, I e VI).
VOTO N° 44.788
(processo digital)
Trata-se de mandado de segurança impetrado em
ação de obrigação de fazer relativa a prestação de serviços educacionais,
contra ato do i. juiz condutor do feito que indeferiu a tutela provisória para
emissão de novo boleto, manutenção de desconto, realização de rematrícula e
regularização da situação acadêmica da aluna requerente.
Sustenta a impetrante, em síntese, haver prática
abusiva da instituição de ensino, sendo ilegais a proibição para fazer prova e a
retenção de documentos em razão da falta de pagamento de mensalidade.
Menciona os princípios da ampla defesa e do contraditório. Entende presentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2204007-22.2020.8.26.0000 -Voto no
3
os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pois caso não
obtenha a medida pleiteada sofrerá prejuízos irreversíveis para completar seu
curso de Medicina.
O mandamus foi instruído pedido de gratuidade de
justiça.
É o relatório.
O mandado de segurança tem a natureza jurídica de
ação mandamental, motivo porque sua interposição deve observar os
requisitos de qualquer inicial além daqueles específicos, em especial o ato de
autoridade considerado ilegal ou lesivo ao interesse da parte, que não pode
ser corrigido por outra forma.
No caso dos autos a impetrante impugna decisão
interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória em ação de obrigação
de fazer.
Neste contexto verifica-se ser incabível a presente
medida, pois contra o ato impetrado cabe agravo de instrumento, conforme
dispõe o atual Código de Processo Civil:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as
decisões interlocutórias que versarem sobre:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2204007-22.2020.8.26.0000 -Voto no
4
I - tutelas provisórias;
(...)
Portanto, o modo processual próprio para a parte
insurgir-se contra o ato ora impetrado era pela via do agravo de instrumento.
Assim, não há como se admitir o presente remédio
processual, pois o artigo 5o, incisos II e III, da Lei no 12.016, de 07 de agosto
de 2.009, dispõe que não se dará mandado de segurança contra decisão
judicial contra a qual caiba recurso com efeito suspensivo ou transitada em
julgado. Permanece válida, ainda que consolidada na legislação anterior, a
Súmula no 267 do Supremo Tribunal Federal: Não cabe mandado de
segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.
A propósito, lembra o prof. HELY LOPES MEIRELLES: Inadmissível é o mandado de segurança como
substitutivo do recurso próprio, pois por ele não se reforma a decisão
impugnada, mas apenas se obtém a sustação de seus efeitos lesivos ao
direito líquido e certo do impetrante, até a revisão do julgado no recurso
cabível (Mandado de Segurança e Ação Popular, pág. 18, 7a ed., RT).
A Lei 12.016, promulgada em 07 de agosto de 2.009

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2204007-22.2020.8.26.0000 -Voto no
5
espanca a questão pela raiz:
Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão
motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar
algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a
impetração.
No caso presente, cabia à impetrante exercer seu
direito recursal e ofertar seus argumentos por meio do instrumento próprio e
adequado, conforme expressamente previsto na legislação processual.
Veja-se:
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA
DECISÃO
DE
PRIMEIRO
GRAU
OBJETO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO PRETÉRITO, JULGADO POR ESTA C. 26a CÂMARA -
VIA ELEITA INADEQUADA - DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO -
UTILIZAÇÃO
DO
WRIT
COMO
SUBSTITUTO
RECURSAL

INADMISSIBILIDADE - INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. Não cabe
mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou
correição
(TJSP;

Mandado
de
Segurança
Cível
2204638-63.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Renato
Sartorelli;
Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 7a Vara
Cível; Data do Julgamento: 28/08/2020; Data de Registro: 28/08/2020).
MANDADO DE SEGURANÇA Writ impetrado em face
de decisão interlocutória que rejeitou a impugnação à penhora, deferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2204007-22.2020.8.26.0000 -Voto no
6
nos autos da execução de título extrajudicial, na qual a impetrante figura
como coexecutada Tal pronunciamento judicial comporta impugnação
por meio do recurso de agravo de instrumento, conforme o art. 1.015,
parágrafo único, do Código de Processo Civil, que viabiliza a atribuição de
efeito suspensivo ao recurso ou a concessão de tutela antecipada recursal
Violação do art. 5o, II, da Lei no 12.016/09 e da súmula no 267 do STF
Petição inicial indeferida, com fulcro no disposto pelo artigo 6o, §5o e 10o
da
Lei
12.016/09
(TJSP;

Mandado
de
Segurança
Cível
2195551-83.2020.8.26.0000; Relator (a): Marco Fábio Morsello; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 10a Vara
Cível; Data do Julgamento: 24/08/2020; Data de Registro: 24/08/2020).
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ATO
JUDICIAL.
LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPETRAÇÃO QUE OBJETIVA A
SUSPENSÃO DA EFETIVAÇÃO DO DESPEJO. QUESTIONAMENTO
QUE DEVE SER SUSCITADO POR MEIO DE PETIÇÃO AO JUÍZO DE
PRIMEIRO GRAU, CUJA APRECIAÇÃO COMPORTA AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
EXISTÊNCIA
DE
MECANISMO
PROCESSUAL
APROPRIADO E PLENAMENTE EFICAZ PARA O FIM PRETENDIDO.
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADA. CARÊNCIA DE
AÇÃO. Falta interesse processual para a impetração de mandado de
segurança contra ato judicial, quando se depara com a existência de
mecanismo processual apropriado e plenamente eficaz para debelar
qualquer situação de perigo. No caso, instaurada a fase de cumprimento
de sentença para possibilitar a efetivação do despejo provisório, faz-se
presente a possibilidade de a parte demandada, mediante simples petição,
suscitar o questionamento que pretende (CPC, artigo 518). E a decisão
respectiva, naturalmente, ensejará a possibilidade de utilização do agravo
de instrumento, que é plenamente eficaz para afastar situações de risco
(CPC, artigo 1.019). Daí a ausência de interesse processual para a eleição
da via do mandado de segurança (TJSP; Mandado de Segurança Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2204007-22.2020.8.26.0000 -Voto no
7
2041328-75.2020.8.26.0000; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador:
31a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 27a Vara Cível; Data
do Julgamento: 19/06/2020; Data de Registro: 19/06/2020).
Mandado de Segurança Decisão que indeferiu pedido
de tutela provisória em embargos de terceiro Ausência de teratologia,
ilegalidade ou abusividade
Mandado de segurança que não é
substitutivo ou sucedâneo do recurso adequado. Inicial Indeferida (TJSP;
Mandado de Segurança Cível 2288255-52.2019.8.26.0000; Relator (a):
Luis Mario Galbetti; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional X - Ipiranga - 1a Vara da Família e Sucessões; Data do
Julgamento: 20/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020).
MANDADO
DE
SEGURANÇA

DECISÃO
QUE
INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA
Petição inicial que deve ser indeferida Falta de interesse processual,
pela inadequação da via eleita Incabível mandado de segurança contra
decisão judicial passível de recurso com efeito suspensivo, nos termos do
art. 5o, II, da Lei no 12.016/2009 e da Súmula 267 do STJ Decisão que
indefere o pedido de revogação da tutela provisória que é passível de
questionamento via agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, I, do
CPC/2015 Pedido de revogação que também pode ser formulado nos
termos do art. 300 c.c. art. 1.012, § 3o, do CPC/2015, considerando-se
que já houve interposição de recurso de apelação INDEFERIMENTO DA
PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 10 DA LEI No 12.016/2009
C.C. ART. 485, I, DO CPC/2015 (TJSP; Mandado de Segurança Cível
2175250-52.2019.8.26.0000; Relator (a): Angela Lopes; Órgão Julgador:
9a Câmara de Direito Privado; Foro de Suzano - 3a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/08/2019; Data de Registro: 26/08/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2204007-22.2020.8.26.0000 -Voto no
8
No mesmo sentido: Mandado de Segurança
2074776-73.2019.8.26.0000, Rel. Luiz Eurico, 33a Câmara de Direito Privado,
j. 29/04/2019; 2116045-29.2018.8.26.0000, Rel. Campos Petroni, 27a Câmara
de Direito Privado, j. 28/082018; 2233763-81.2017.8.26.0000, Rel. Cerqueira
Leite, 12a Câmara de Direito Privado, j. 20/08/2018.
Destarte,
ausentes
os
requisitos,
denego
a
segurança, extinto o feito com fulcro no art. 485, incisos I e VI do atual Código
de Processo Civil.
Oficie-se. Custas pela impetrante, que já teve a
gratuidade indeferida em primeiro grau de jurisdição e não demonstrou que o
custeio do processo desestabiliza sua subsistência.
VIANNA COTRIM
RELATOR